Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar ceifar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave. O aferimento da eficácia da intimidação é de caráter puramente subjetivo, sofrendo influência direta de aspectos como nível cultural, idade, sexo, condição social, estado de saúde, entre outros.
3. As solicitações de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, a representação contra o ofendido, o requerimento de medidas protetivas são outros elementos de prova.
4. Impossível a absolvição quanto ao crime de violação de domicílio, se as provas dos autos evidenciam que não foi autorizada a entrada do réu no imóvel e, mesmo assim, o réu ingressou no lote da vítima e desferiu chutes na porta de sua casa.
5. Recurso conhecido e desprovido.